Tribunal: TJES
Processo: 0000439-04.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-04.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WATILA DE PAULA SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO VIOLAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000439-04.2017.8.08.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WATILA DE PAULA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: DRIELI SACCANI - ES25250, LORENA SACCANI - ES26254-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de fl. 358 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que,
com base na decisão do c. Conselho de Sentença, julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o acusado
WATILA DE PAULA SANTOS
d
a

prática de homicídio qualificado (art. 121
,
§2º, I e IV, CP).

Recurso interposto às fls.
367/ss
,
no qual o Promotor de Justiça apelante pleiteia a realização de novo Juri, ante o reconhecimento de que a decisão dos jurados
foi manifestamente contrária às provas dos autos.

C
ontrarrazões apresentadas pel
a defesa, às fls. 312/ss.
, pugnando pelo
des
provimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando pelo
conhecimento e
provimento do recurso.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o presente recurso.

Pois bem.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia em suas “Razões” recursais a anulação do julgamento visando submeter o réu a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, vez que
absolveu o acusado pela prática do delito previsto no art. 121
,
§2º, I e IV, do CP
.

Entretato, a meu ver, o inconformismo não merece acolhimento. Explico.

Importa ressaltar de plano, que a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

Conforme reiterada jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal a “
possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida,
seja condenatória ou absolutória
, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois
a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos.

Insta, de início, registrar que restou inconteste a materialidade do crime. Todavia, os jurados responderam negativamente ao segundo quesito (“O acusado Wátila de Paula Santos concorreu para o crime, desferindo disparos de arma de fogo na vítima?”), de modo que
não foi reconhecid
a

a

autoria

do acusado por parte dos jurados.

Compulsando os fundamentos do recurso interposto pelo

P
arquet
,
verifico se limitar a questionar matérias e fatos já devidamente examinados, sopesados e decididos pelos jurados, sem oferecer qualquer elemento impugnativo apto a ensejar a reforma da r. sentença vergastada.

Ademais, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

E
isso porque entendo que o convencimento dos jurados não se deu de forma completamente desatrelada da prova produzida, o que ensejaria na possibilidade da cassação da decisão, mas sim mediante a escolha, dentre as teses apresentadas em plenário (tanto da acusação, como das defesas), aquela que se mostrou mais próxima de sua visão da verdade, como partes julgadoras do acusado.

Tendo os jurados, com base no material produzido e lhes apresentado, expressamente afastado o reconhecimento da autoria por parte do acusado, entendo que restou devidamente exercida a atividade jurisdicional no presente caso, não havendo reparos a serem feitos, nem a possibilidade de se fazê-los sem que se incorra em violação da soberania dos vereditos dos jurados.

Importa salientar, por fim, que a
penas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o c
aso dos presentes autos.

I
n casu, destaco que, em que pese o depoimento do Delegado PC Leandro Barbosa ser no sentido de confirmar o Relatório Policial, os depoimentos das testemunhas João Vitor Mayer Pereira e Ricardo Cabidelli colhidos em sede inquisitorial não foram ratificados em juízo. Em sentido semelhante, o depoimento de Lorrane Cristina M. Olivieira se resume ao que a jurisprudência chama de “testemunha de ouvir dizer”, o que não se mostra suficiente para amparar uma condenação. As demais testemunhas nada acrescentaram aos fatos, apenas informando que a vítima era usuário de drogas e que recebeu uma ligação antes de sair de casa.

Nessa senda, a meu ver, a decisão recorrida não é manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo cabível um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de violação da soberania dos jurados.

A
jurisprudência igualmente tratou da anulação da decisão do Júri, em casos restritos à comprovação absoluta de que a decisão do Júri seja manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:

[...]
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou

se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso
(STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140112357, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020) (grifei)

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)